Tribunal: STF
Processo: AI 80295
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
INTEMPESTIVIDADE. TENDO SIDO INTERPOSTOS EMBARGOS DECLARATORIOS, O
PRAZO PARA OUTROS RECURSOS RECOMECA A FLUIR DA DATA EM QUE SE DEU A
INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NESSES EMBARGOS, NÃO SE APLICANDO A
HIPÓTESE A REGRA ESTIPULADA PARA O INICIO DOS PRAZOS RECURSAIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.